Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA, NO CASO. PECULIAR INTERESSE INDIVIDUAL DE NATUREZA DIVISÍVEL DOS SUBSTITUÍDOS. RESOLUÇÃO 01/2022. AÇÃO COLETIVA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concretamente, o interesse individual de natureza divisível de que ostenta a execução coletiva movida pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, justifica, com base no diálogo das fontes, aplicar o tratamento conferido às execuções individuais, notadamente do que prevê o art. 516, parágrafo único, do CPC, de modo a afastar a alegação de prevenção do juízo sentenciante para a liquidação do título executivo genérico.
2. Aplica-se o teor da Resolução 01/2022 do Tribunal Pleno deste eg. TJDFT, que excluiu da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública a apreciação de novos feitos relacionados às ações coletivas, vigente ao tempo da propositura do cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.